Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-84.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES AFASTADAS - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS DE MUTUÁRIO DA CDHU – PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO E DA RECUSA DA EMPRESA PÚBLICA A OUTORGAR A ESCRITURA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS BASTANTES PARA A DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINARES AFASTADAS - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS DE MUTUÁRIO DA CDHU – PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO E DA RECUSA DA EMPRESA PÚBLICA A OUTORGAR A ESCRITURA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS BASTANTES PARA A DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.